Tribunal: STF
Processo: AR 2363
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de erro de fato na decisão rescindenda. Agravo regimental não provido.



    1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda se baseou em lei revogada (no caso, Lei nº 4.870/1965), pois nem sequer constou menção a essa norma naquele decisum. 



    2. Não há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda, proferida em sede de agravo de instrumento em recurso extraordinário, parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Inexiste violação literal de lei se já estabelecida no âmbito do STF a posição contra a qual se insurge o autor da rescisória, como se dá quanto à responsabilidade objetiva da União em relação aos danos experimentados pelos produtores do setor sucroalcooleiros em razão da fixação de preços em valores abaixo da realidade. Precedentes: RE 632.644/DF-AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/5/12, RE nº 598.537/PE, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/3/11 e RE nº 583.992/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/6/09. 



    4. Agravo regimental não provido.